Tribunal: CARF
Processo: 19839.004861/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.004861/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
SAMESP SERV. ASS. MÉDICA SERVIDOR PÚBLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2005
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ALÍQUOTA SAT/GILRAT. APURAÇÃO. EMPRESA.
Cabe à empresa demonstrar, por meio de documentação hábil, que a alíquota
SAT/GILRAT aplicada pelo Fisco na autuação não corresponde à realidade das
atividades por aquela desenvolvidas.
CONTRIBUIÇÃO. INCRA.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-
Lei no 1.110/70), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis nos 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, conforme já sumulado pelo STJ.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC, SESC E SEBRAE.
A pessoa jurídica que possua estabelecimento que desenvolva atividade
industrial sujeita-se ao recolhimento das contribuições para o SENAC e para o
SESC.
A contribuição social destinada ao SEBRAE é devida por todas as empresas
contribuintes do sistema SENAC e SESC, e não somente pelas microempresas
e empresas de pequeno porte.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.004861/2009-89
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004861/2009-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Decisão-Notificação no
21.401.4/0608/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo - Centro, que julgou
procedente NFLD DEBCAD no 35.649.708-97.194.087-7, compreendendo os períodos de
apuração de 01/08/2003 a 31/12/2005, referente às contribuições devidas à Seguridade Social
parte patronal e GILRAT, e às contribuições destinadas a terceiros, salário-educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE.
Conforme relatório fiscal de fl. 145, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os valores pagos aos segurados empregados a título de salário, férias normais, 1/3 de
férias normais, saldo de salário, adicional insalubridade, horas extras, e 13o salário,
discriminados em folhas de pagamento, seus respectivos resumos e GFIP.
Os termos da impugnação e dos eventos subsequentes foram assim descritos pela
recorrida (fls. 271/273):
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo legal, a empresa protocolizou defesa tempestiva de fls. 82 a 103,
alegando, em síntese, que:
Da preliminar
5.1 Nula a NFLD, pois consta de seus fundamentos legais a MP 222/2004, diploma que
não mais existe no mundo jurídico desde janeiro de 2005, quando passou a viger a Lei
n.° 10.098, na qual a referida MP foi convertida.
5.2 Há conflito entre o relatório fiscal e o relatório de fundamentos legais, pois, no
primeiro consta como lançadas contribuições ao SESI, quando o correto, que consta do
segundo, é SESC. Desse fato decorre a nulidade do lançamento, em face de
cerceamento de defesa.
Do mérito
5.3 Ilegítima a cobrança de contribuições destinadas ao SAT, pois sua base de cálculo
foi definida por meio de decreto, e não de lei, como exige o ordenamento jurídico
pátrio.
5.4 Indevida a cobrança de contribuição destinada ao INCRA, pois inexiste relação
jurídica que obrigue a Impugnante a seu recolhimento, por ser empresa urbana.
5.5 Igualmente indevida a contribuição ao SEBRAE, pois a Impugnante não pequena ou
microempresa, não se podendo exigir-lhe tal contribuição.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004861/2009-89

5.6 Falta ao INSS competência legal para fiscalizar e arrecadar contribuições destinadas
ao chamados Terceiros.
5.7. Ilegal a utilização de taxa de juros superior a 1% ao mês e, quanto à taxa SELIC,
seu caráter remuneratório a torna inaplicável a débitos tributários.
5.8 Dado o caráter punitivo de qualquer multa, deve ser aplicado o percentual adequado
ao caso concreto.
5.9 A esfera administrativa é competente para se pronunciar acerca de questão de
constitucionalidade de leis.
DA DILIGÊNCIA E REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA
6. Tendo em vista as alegações da empresa em sede de preliminar, os autos foram
encaminhados à Auditora-Fiscal notificante para elaboração de relatório fiscal
complementar e reabertura de prazo de defesa. O citado relatório encontra-se a fls. 119
dos autos, com ciência à empresa em 29/06/2006.
DA MANIFESTAÇÃO DA NOTIFICADA
7. Dentro do novo prazo de defesa a Notificada manifestou-se (fls. 123/128) no sentido
de que a retificação do relatório fiscal não supre a falha apontada.
A exigência foi mantida pela Decisão-Notificação no 21.401.4/0608/2006 (fls.
269/290), em decisão data de 06/10/2006, cuja ementa a seguir se transcreve:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL NULIDADE. SAT. INCRA.
SEBRAE. ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
SELIC. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Equívoco que constitui vício sanável não torna nulo o lançamento.. A Lei n.° 8.212/91
definiu todos os elementos necessários à exigência da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sendo que
os decretos regulamentadores em nada a excederam.
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
A contribuição destinada ao SEBRAE é devida por todas as empresas sujeitas às
contribuições para SESC/SENAC, e não apenas por pequenas e micro empresas.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Foi interposto recurso administrativo contra a Decisão-Notificação em 12/12/2006
(fls. 305/345), no qual foram reiterados, em linhas gerais, os argumentos da impugnação.
Registre-se que constam dos autos cópia digitalizada (fls. 487/615) do processo
administrativo que acompanhou as decisões prolatadas no MS no 2007.61.00.001141-8, versando
sobre a exigência de depósito recursal, a qual foi afastada, ensejando o encaminhamento deste
processo para esta instância administrativa (fl. 462 e ss).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004861/2009-89

Inexiste nulidade a ser reconhecida no presente caso, ao contrário do que cogita a
recorrente.
Veja-se que a fiscalização em seu relato original informou como base legal, dentre
outros normas aplicáveis, a MP no 222/04, não consignando então que tal diploma já havia sido
convertido na Lei no 10.098/05 quando da ocorrência de parte dos fatos geradores objeto da
autuação. Porém, mediante relatório complementar, acrescentou tal informação, sendo inclusive
concedido prazo adicional para a defesa aduzir eventuais outras ponderações.
Cumpre notar que tal ocorrência só poderia dar azo à nulidade do lançamento caso
restasse evidenciado concreto prejuízo à defesa, considerando o vetusto princípio pas de nullité
sans grief (não há nulidade sem prejuízo), o qual vêm sendo observado pelos Colegiados do
CARF cotidianamente, conforme ilustram, por exemplo, os acórdãos 9202-01.262 (j. fev/11) e
9202-006.970 (j. jun/18). Sucede, entretanto, não restar demonstrada tal situação.
Vale registrar, como remate, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas, e que estão
devidamente circunstancias, tanto sob o aspecto fático, quanto sob o jurídico, no relato fiscal.
Noutro giro, necessário destacar, de pronto, que o restante da peça recursal
remete, em grande medida, à suposta inconstitucionalidade das diversas contribuições a
terceiros exigidas na autuação, o que atrai, de pronto, a incidência do seguinte enunciado
sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, a despeito das aduções vertidas pela interessada no seu item “IV –
Da obrigatoriedade de julgamento da inconstitucionalidade da legislação pela administração
pública”, necessário frisar que argumentos do gênero tem seu exame por parte deste Colegiado
tolhido, por força dos ditames do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 343/15).
De todo modo, a recorrente traz razões esparsas sobre os temas sobre os quais se
debruça, que serão objeto de enfrentamento na sequência.
No que diz respeito ao SAT, a recorrente alega ser a cobrança ilegítima,
defendendo que a atividade preponderante prevista na legislação deveria ser apurada por
estabelecimento, não verificada na empresa como um todo, tendo havido ofensa ao princípio da
legalidade nessa previsão veiculada pelo Decreto no 2.173/97.
Contudo, não trouxe ela relação dos funcionários de cada estabelecimento e
respectivas ocupações, de modo a poder ser verificado se a apuração levada a efeito pelo Fisco,
com a alíquota considerando a atividade preponderante na empresa, teria sido dissonante frente à
realidade das atividades desenvolvidas em algum de seus estabelecimentos, lhe acarretando
algum prejuízo nesse proceder.
Acrescente-se que à época dos fatos vigia na esfera administrativa tributária o
entendimento pela possibilidade de o grau de risco ser aferido pelo risco da atividade
preponderante da empresa com um todo, conforme expressamente previsto pelo art. 202 do
Decreto no 3.048/99 (que sucedeu o Decreto no 2.173/97), inexistindo posicionamento vinculante
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004861/2009-89

do judiciário sobre o tema para a administração. Apenas com a edição do Ato Declaratório
PGFN n° 11, em 22/12/2011 passou a Fazenda a cambiar seu entendimento, período esse bem
posterior, entretanto, aos eventos ora abordados.
Diante desse panorama, ou seja, à míngua de fundamentos fáticos e jurídicos
suficientes para tanto, não há reforma a realizar na contestada sob esse prisma.
A contribuição ao INCRA, por sua vez, é devida para as empresas urbanas, a
despeito das considerações vertidas pela interessada, em conformidade com o firmado pelo STJ
no seguinte enunciado sumular, publicado em 02/03/2015:
Súmula STJ no 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Tal enunciado pacificou o entendimento daquele tribunal de que essa contribuição
permanece exigível, com natureza jurídica de CIDE, ou seja, de contribuição especial de
intervenção no domínio econômico.
Superados, assim, os precedentes do STJ citados pela contribuinte, que remontam
aos anos de 2001 e 2002.
Já a contribuição ao SEBRAE, teor do disposto no § 3o do artigo 8o da Lei no
8.029/90, com as alterações da Lei no 8.154/90, corresponde a um adicional às contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC, bem como as devidas ao SENAI e SESI.
Em decorrência, estando a empresa sujeita ao pagamento das contribuições para o
SENAC e SESC, está ela, por conseqüência, dado que se trata de adicional, também obrigada ao
pagamento da contribuição para o SEBRAE, conforme já pacificado na jurisprudência, da qual
cito como ilustração o AgRg no REsp 1.216.186/RS, j. 16/05/2011, e o AgRg no REsp no
1.346.486/RJ, j. 04/02/2014.
Não bastasse, foi firmada em sede de repercussão geral no RE 603.624 (Tema 325
do STF), em 03/09/2020, a possibilidade de cobrança da contribuição ao SEBRAE sobre valores
componentes da folha de salário.
Com relação às contribuições aos terceiros, aliás, tem-se que a autarquia
previdenciária (atualmente, a Receita Federal do Brasil) tem a competência legal de as fiscalizar
e arrecadar, bem como executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas referentes a essas
contribuições, a teor ao art. 7o do CTN, e da autorização legal dada pelo art. 94 da Lei de
Custeio.
Quanto à suposta inconstitucionalidade da Selic, incide na apreciação do tópico a
já aludida Súmula CARF no 2, motivo mais do que suficiente para rejeitar a alegação. Registre-
se, ademais, que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de
regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61,
§ 3o, da Lei no 9.430/96. Não bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.540 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004861/2009-89

No tocante ao pleito de que seja aplicado o art. 112 do CTN para interpretação
benigna relativamente à “multa consignada”, já que não houve dolo, sonegação, tão-somente o
inadimplemento do tributo, veja-se que a imputação do gravame decorreu de aplicação direta do
disposto no art. 34 da Lei no 8.212/91. Portanto, não havendo qualquer dúvida - assim definida
nos termos dos incisos I a IV do precitado artigo - não se justifica a incidência do indigitado art.
112 na espécie. Como remate, observe-se que eventual pretensão de boa fé a imbuir a conduta
levada a efeito não prevalece, face ao preceitos do art. 136 do precitado Código:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital